Tribunal: TJMT
Processo: 1021652-04.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021652-04.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS - CPF: 000.439.711-80 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DETRAN-MT – PROGRESSÃO VERTICAL – DECRETO No 323/2023 – SUSPENSÃO DE INTERSTÍCIO -
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

1.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte
WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS
contra acordão que
manteve a decisão monocrática de id. 215244198.

2. A parte embargante requer a nulidade do acordão para, “ipsis litteris”:

“O acolhimento dos presentes embargos declaratórios para sanar a omissão acima apontada e seja declarada a nulidade do ato e que seja designada nova data de julgamento para que haja possibilidade da sustentação oral.”

3. A parte contraria não apresentou contrarrazões aos Embargos Declaratórios.

4. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Embargos de Declaração, bem como para o julgamento de Agravo Interno.

4.
RECEBO

os embargos de declaração
, por estarem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

5.
Os Embargos de Declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, porventura exista em qualquer decisão judicial
, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

6. Analisando o caso em epígrafe,
constata-se que a parte embargante, age com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório acobertado pela imutabilidade material da decisão
, não havendo
omissão,
no mesmo, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

7. É o entendimento da Turma Recursal:

“Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido. 1
. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.
2. As razões do agravo interno não são aptas a revogar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (N.U 1006825-39.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024).”

8. Por todo o exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios,
tendo em vista que foi intentado no prazo legal
e
, no mérito
REJEITO-O mantendo a decisão monocrática atacado na íntegra, na medida em que os referidos embargos não preenchem os requisitos legais
do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

9. Ainda,

reconheço o caráter protelatório dos Embargos interpostos
, aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024